Tribunal: TJPA
Processo: 0803526-77.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803526-77.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: NEOPISO COMERCIO DE PISOS E REVESTIMENTO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CITADO O EXECUTADO, NÃO FOI QUITADO O DÉBITO E NEM AO MENOS GARANTIDO. DECISÃO DE PISO QUE NEGOU PEDIDO DE INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS ÓRGÃOS DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO INSURGINDO QUANTO A LEGITIMIDADE E FINALIDADE DA MEDIDA QUE VISA COMPELIR O PAGAMENTO DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. NÃO ESTANDO SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUBSISTE A POSSIBILIDADE O FISCO DE INCLUIR O NOME DO EXECUTADO JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº
0803526-77.2020.8.14.0000
.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo

ESTADO DO PARÁ
,
com esteio no art. 1.015, do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da
3ª Vara de Execução Fiscal de Belém
que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº
0800861-92.2019.8.14.0301
, movida em desfavor de

NEOPISO COMÉRCIO DE PISOS E REVESTIMENTO LTDA - ME
,
deferiu parcialmente a tutela
antecipada requerida.

Em síntese, constam das razões recursais que ajuizado o feito executivo fiscal, e devidamente citado o agravado, o débito em questão não foi quitado e nem garantido. Assim, o
Estado do Pará requereu o bloqueio de valores

por meio do sistema BACENJUD e a inscrição do devedor no sistema SERASAJUD, contudo, a inclusão em cadastro de inadimplência foi negado.

Deste modo, o presente agravo requer a reforma da decisão, neste ponto, sustentando a impossibilidade de negativa de inscrição do devedor em dívida ativa, posto que que a finalidade do processo executivo é garantir o pagamento do tributo, e que não feito de forma espontânea pelo devedor, compete ao Poder Judiciário adotar quaisquer medidas necessárias para compelir o devedor ao pagamento do débito, o que inclui a inscrição em cadastro de inadimplentes.

Portanto, requereu efeito suspensivo ativo, para determinar a imediata inscrição do devedor no sistema SERASAJUD, e o total provimento do agravo para reformar a decisão de piso apenas neste ponto.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi o efeito requerido.

Não foram apresentadas contrarrazões, sendo certificado sob ID.
3948340.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
deixou de se manifestar nos autos ante a ausência de interesse público primário que requeira sua intervenção no feito. (ID. 4077621)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

P
r
esentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente que, o
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que, neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão de piso.

Relevo que as
disposições do § 3º do art.
782
do
CPC
preveem a possibilidade de

inscrição do executado em cadastros de inadimplentes,
senão vejamos:

Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.
(...)
§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

Certo que a lei expressamente prevê a competência do Judiciário para examinar o pleito de inscrição do executado em cadastro de inadimplentes, sendo esta,
uma faculdade do juízo da execução e não uma imposição.

Contudo,
in casu,
entendo que não há motivo razoável que justifique a não utilização do aludido sistema em relação ao devedor inscrito em dívida ativa que, apesar de demandado em juízo, não promove a quitação dos créditos executados.

A medida em questão é plenamente admissível quando frustradas as tentativas de busca de bens passiveis a penhora para parte executada, assim como ocorre nas pesquisas pleiteadas no âmbito de sistemas como BACENJUS, RENAJUD e INFOJUD.

Em comum, configura meio colocado a disposição dos credores para agilizar a satisfação dos créditos executados.

Assim, é forçoso concluir que a utilização do SERASAJUD, assim como ocorre com outras medidas requeridas pelo

exequente, insere-se, forçosamente, no interesse da justiça.

Neste sentido, cito:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.799.559 - RS (2019/0050963-4)

RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES

RECORRENTE : AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT

ADVOGADO : GERDANO DE ABREU NETO - RS064078

RECORRIDO : JORGE RENATO PORTO GAYER

RECORRIDO : KATIA ISABEL LEMOS LOPES

ADVOGADO : ALEIXO FERNANDES MARTINS - MG077286

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 03/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. SERASAJUD. INCLUSÃO DO
NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR MEIO DO ALUDIDO SISTEMA.
VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

(...)

É o relatório. Passo a decidir.

(...)

Observa-se que o Tribunal de origem, ao interpretar o disposto no art. 782, § 3º, do CPC/2015, exarou entendimento
no sentido de que "a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, por determinação do juiz, há de
ser implementada, em princípio, apenas em sede de execução definitiva de título judicial, como indica o art. 782, § 5º,
do CPC" (fl. 18). Contudo, não há motivo razoável que justifique a não utilização do aludido sistema em relação a
devedores inscritos em dívida ativa que, apesar de demandados em juízo, não promoveram a quitação dos créditos
executados. Da interpretação dos dispositivos tidos por contrariados pela recorrente, não se extrai conclusão no
sentido de que o procedimento em questão somente se aplica à execução de título judicial. É sabido que a anotação do
nome do devedor em cadastro de inadimplentes constitui medida pleiteada comumente quando frustradas as
tentativas de busca por bens passíveis de penhora da parte executada, assim como ocorre nas pesquisas pleiteadas no
âmbito de sistemas como o BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Em comum, configuram meio colocado à
disposição dos credores para agilizar a satisfação dos créditos executados.

(...)

Assim, é forçoso concluir que a utilização do SERASAJUD, assim como ocorre com outras medidas requeridas pelo
exequente, insere-se, forçosamente, no interesse da justiça. Em consequência, merece reforma o acórdão recorrido
para determinar que a inclusão da parte recorrida em cadastro de inadimplentes ocorra por meio da utilização do
sistema SERASAJUD.

Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao
recurso especial, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília (DF), 14 de março de 2019.

MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES

Relator

Desta feita, não havendo causas suspensivas ou interruptivas da exigibilidade do crédito tributário,
posto que não se encontra suspensa a exigibilidade do crédito executado, não há justa causa para se negar a inclusão do nome do executado junto aos cadastros de inadimplentes do SPC, SERASA, dos Cartórios de Protesto e de quaisquer outros órgãos ou entidades de restrição ao crédito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DADO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada que negou
inclusão em cadastro de inadimplência
, nos termos da fundamentação lançada.

É como o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém (Pa),
26
de julho

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/08/2021